Tribunal: STF
Processo: ARE 1471835
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1016, p. 22-24): 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 3 3 , CAPUT) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006, ART. 35, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DEFENSIVOS. 



    TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS LUANA, SUELEN, SOLANGE, ARISTILIANO, DIOGO, DORIANE, TIAGO, KATIUCIA E ACILDO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USUÁRIO (ART. 28, DA MESMA LEI) OU DE USO COMPARTILHADO SEM A FINALIDADE DE LUCRO (ART. 33, § 3º) PELOS ACUSADOS LUANA, SUELEN, SOLANGE, ARISTILIANO, DIOGO E DORIANE - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS INCONTESTES - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS, CAMPANAS COM APREENSÃO DE USUÁRIOS E CAPTURA DAS ATIVIDADES DO GRUPO E PROVA ORAL COLHIDA DANDO CONTA DA NEGOCIAÇÃO DOS ENTORPECENTES - APREENSÃO DE COCAÍNA E CRACK, CADERNO DE ANOTAÇÕES, GRANDE VOLUME DE DINHEIRO - NARCOTRAFICÂNCIA REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO E OUTRAS REGIÕES - RELATOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS ALIADOS AOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CENÁRIO ILÍCITO CONTUNDENTE - PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - TESE DEFENSIVA INÁBIL PARA DERRUIR O CONTEXTO ACUSATÓRIO - TIPICIDADE BEM EVIDENCIADA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 



    (...)



    RECURSOS DAS RÉS SUELEN, DORIANE E KATIUCIA CONHECIDOS PARCIALMENTE E DESPROVIDOS E RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1020).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não restou comprovado nos autos a materialidade do crime tráfico de drogas, pois a acusada não foi flagrada praticando qualquer das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei n, 11.343/2006 e tampouco foi apreendida quantidade de drogas que evidenciassem a traficância” (eDOC 1026, p. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 1036).



    É o relatório. Decido. 



    Correta a decisão agravada. Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente